Tribunal: TCU
Processo: 010.226/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar a suposta ausência de nexo causal entre a movimentação financeira dos recursos federais dos convênios listrados no quadro adiante e a execução os objetos conveniads

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em cumprimento ao item 1.9 do Acórdão 572/2015-TCU-Plenário , para apurar suposta ausência de nexo causal entre a movimentação financeira dos recursos e execução dos respectivos objetos de diversos convênios, celebrados entre a Funasa e municípios paraibanos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não cumpridas a determinação expedida por meio dos itens 1.8.1.1; e parcialmente cumpridas as determinações dos itens 1.8.1.2 e 1.8.1.3 do Acórdão de Relação 439/2018-TCU-1a Câmara; 9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo de Saúde que, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU, diligencie a Funasa/PB para informar, no prazo de cinco dias, se os objetos dos convênios EP 2221/2006, CV 0697/2005 e CV 911/2002 cumpriram a finalidade para a qual foram previstos; ou, em caso negativo, quais providências foram adotadas, incluindo eventual instauração e/ou conclusão de tomada de contas especial, sob pena de conversão destes autos em tomada de contas especial, com vistas a apurar dano e responsabilidades dos convenentes e dos gestores da Funasa/PB, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a Virgínia Maria Peixoto Borges, Superintendente Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00, em razão do descumprimento e cumprimento parcial das determinações supra mencionadas; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e aos municípios de Tavares/PB, São José da Princesa/PB e Barra de Santa Rosa/PB.